Tribunal: TJSP
Processo: 0052725-20.2011.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão configurada. Definição da base de cálculo e porcentual da multa moratória. Fixação em 10% sobre o valor do contrato, seguindo os parâmetros pactuados entre as partes. Embargos acolhidos em parte, sem efeito modificativo.